Tribunal: TJES
Processo: 5001172-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001172-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Gustavo Wilderson Rabelo Moutinho e Caio Othavio Moutinho da Silva
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da Vara
Única de Bom Jesus do Norte
.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva
dos pacientes
, que já perduraria por tempo excessivo.

As
informações
foram
prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte
, que
decretou a prisão preventiva
dos pacientes
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Pois bem.
Não há motivos que justifiquem a revogação ou o relaxamento da prisão imposta ao
s
paciente
s
, denunciado
s
, na companhia de

outros

3
0

indivíduos
, pela
prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s

artigo
s 33 e 35 da Lei n° 11.343/06
.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Como se vê, o paciente
Gustavo Wilderson Rabelo Moutinho

é apontado como
gerente de associação destinadas ao tráfico de drogas
, e seu irmão,
Caio Othavio Moutinho da Silva,
atuaria em apoio ao grupo
.

A
despeito do que se sustenta
, é possível observar a presença dos indícios mínimos de autoria,
inclusive com a identificação, por meio de interceptações telefônicas, que revelaram o escopo dos corréus.
Afora o comando exercido por Gustavo, há elementos que evidenciam a
contribuição do paciente Caio, mediante informações repassadas ao grupo, a fim frustra a atuação policial
.

Não é
demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a
participação individualizada do paciente
seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto ao
periculum libertatis
, afora a demonstração de que o
s
réu
s
, aparentemente, pretendia
m
esquivar-se da aplicação da lei penal, a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

A despeito de a análise dos autos evidenciar a periculosidade acentuada do
s
agente
s
em virtude da gravidade concreta da ação, o que, por si só, justificaria a prisão,
há evidências de que
o grupo possui cooperação capaz de interferir na atividade policial
, situação claramente incompatível com a liberdade ora pretendida.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o
s
paciente
s
volte
m
a delinquir,

está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

P
ara o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Por fim,
ainda que
não se tenha alegado excesso de prazo
, verifico que a impetração faz menção ao fato dos
paciente
s estarem presos
“
há
quase um ano
”
(
exordial do HC
).
A despeito do referido registro,

não há que se falar em tamanho excesso de prazo que justifique o relaxamento da custódia.

Isso porque,
a investigação
denota
extrema complexidade
, envolvendo
32

réus
e a realização de diversas diligências, o que permite certo alargamento dos prazos processuais.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
A complexidade da ação penal justifica o alargamento dos prazos processuais.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.